Tribunal: TJPA
Processo: 0008305-34.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008305-34.2014.8.14.0028

APELANTE: MARLENE TEIXEIRA GOMES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: VALE S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MATERIAL. DANO MORAL. INTERVENÇÃO EM FAIXA DE DOMÍNIO FERROVIÁRIO. DESTRUIÇÃO DE “CERCA VIVA”. ENTULHOS DEPOSITADOS NO ENTORNO DE PROPRIEDADE PARTICULAR. ATIVIDADE DE RISCO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE FIXOU INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E RESSARCIMENTO DO DANO MATERIAL EM LIQUIDAÇÃO. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por MARLENE TEIXEIRA GOMES e VALE S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos decorrentes da destruição de vegetação disposta em “cerca viva” na propriedade da autora, localizada junto à faixa de domínio da Estrada de Ferro Carajás (EFC). A sentença fixou indenização por dano moral em R$ 10.000,00 e determinou reparação do dano material mediante liquidação. Ambas as partes recorreram, pleiteando, respectivamente, a exclusão ou majoração das condenações, bem como o reconhecimento de danos materiais e ambientais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a VALE S.A. incorreu em responsabilidade civil pelos danos decorrentes da intervenção na faixa de domínio da ferrovia; (ii) examinar se houve omissão da sentença quanto aos pedidos de danos materiais e ambientais formulados pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da concessionária de ferrovia por danos causados a imóvel vizinho é objetiva, nos termos do art. 927, parágrafo único, do CC, sendo suficiente a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

A prova pericial confirmou a destruição da cerca viva e a deposição de entulhos ao longo da propriedade da autora, sem prévia comunicação ou posterior limpeza, evidenciando conduta negligente da ré.

A alegação de que as obras estavam amparadas por licença ambiental não elide a obrigação de reparar danos, dada a conduta imprudente verificada.

A indenização por dano moral se justifica diante da afetação da estética, funcionalidade e valor afetivo do imóvel, extrapolando meros aborrecimentos e configurando abalo relevante à esfera pessoal da autora.

O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de dano moral é proporcional e observa os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

A sentença não foi omissa quanto aos pedidos de danos materiais e ambientais: o dano material relativo à cerca foi reconhecido e será apurado em liquidação, enquanto os supostos danos ambientais não foram comprovados tecnicamente como ocorridos no interior da propriedade da autora.

A reparação por dano moral já contempla os reflexos individuais do alegado dano ambiental, não havendo espaço para dupla indenização.

A fixação dos juros de mora desde o evento danoso está em consonância com a jurisprudência consolidada (Súmula 54/STJ), diante da natureza extracontratual da responsabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos improvidos.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade por danos decorrentes de atividade de risco, como intervenções em faixa de domínio ferroviária, é objetiva, nos termos do art. 927, parágrafo único, do CC.

O ato comissivo que resulta em destruição de vegetação e deposição de entulhos junto a propriedade privada configura ilícito passível de indenização por danos materiais e morais.

A reparação por dano moral pode abranger os efeitos individuais de impacto ambiental não coletivo, quando demonstrado abalo subjetivo relevante.

A ausência de prova técnica sobre o local exato da vegetação removida impede a condenação por danos ambientais.

A indenização por danos materiais pode ser fixada por sentença ilíquida, com apuração em liquidação, nos termos do art. 491, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CC, arts. 186, 927; CPC/2015, arts. 85, §2º, 98, caput, 479 e 491, I; STJ, Súmulas 54 e 362.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, Ap. Cív. 0800094-57.2022.8.19.0027, Rel. Des. Rogério de Oliveira Souza, j. 27.11.2024; TJ-RS, AC 70085173136, Rel. Tasso Caubi Soares Delabary, j. 25.08.2021; TJ-GO, APL 0383534-41.2008.8.09.0103, Rel. Sandra Regina Teodoro Reis, j. 29.06.2018.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
MARLENE TEIXEIRA GOMES
e
VALE S.A.
, contra sentença proferida pelo douto juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da Ação Indenizatória, ajuizada por
MARLENE TEIXEIRA GOMES
.

Na origem, a parte autora sustenta que as obras de ampliação da Estrada de Ferro Carajás teriam resultado na destruição de vegetação disposta em “cerca-viva” situada na fachada de sua propriedade rural. Em apoio às alegações, anexou boletim de ocorrência, laudo e fotografias.

O Douto juízo
a quo
proferiu sentença no seguinte sentido:

E, por derradeiro, mormente ao dano material, a “cerca viva”, composta de estacas, arame farpado e vegetação, foi danificada, devendo a autora se ver ressarcida pelo valor correspondente, mediante liquidação.

ISTO POSTO, por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido condenatório proposto na presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, condenando a ré no pagamento do valor de R$ 10.000,00 ( dez mil reais ), à título de dano moral, acrescido de juros legais de 1% ( um por cento ) ao mês, a partir do evento danoso ( Súmula n. 54, do STJ ) e correção monetária, conforme índice do INPC, a partir desta decisão ( Súmula n. 362, do STJ ), bem como na reparação do valor correspondente à “cerca viva”, mediante liquidação, extinguindo o processo com resolução de mérito ( art. 487, I do CPC ).

Custas processuais pela ré e honorários advocatícios em 15% ( quinze por cento ) do valor atualizado da condenação ( art. 85, § 2º, do CPC ), em prol do fundo específico da Defensoria Pública.

VALE S.A.
interpôs a
apelação ID 20251982
, na qual alega a ausência de prática de ato ilícito, diante da regularidade das obras realizadas, com amparo legal e licenciamento ambiental vigente, bem como, a inexistência de prejuízo ou de comprovação de dano material, tendo em vista que a autora não demonstrou a extensão do suposto dano ou os custos despendidos.

Aduz a ilicitude da condenação em danos morais, por ausência de demonstração do abalo sofrido e da relação de causalidade entre a conduta da apelante e os alegados prejuízos. Ainda, pontua que, caso mantida a condenação, requer a redução do quantum arbitrado, com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Além disso, insurge-se contra a fixação dos juros de mora a partir do evento danoso, requerendo que sua incidência se dê a partir da citação, com fundamento no art. 239 do CPC e na natureza contratual da relação entre as partes.

Ao final, pleiteia a total reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos formulados na exordial, ou, alternativamente, a redução do valor da indenização e a alteração do termo inicial dos juros.

Foram apresentadas contrarrazões no ID 20251988.

MARLENE TEIXEIRA GOMES
interpôs a
apelação ID 20251987
, na qual a apelante argumenta que houve manifesta omissão na sentença quanto à análise dos pedidos de danos materiais e danos ambientais, o que enseja sua nulidade parcial, por ausência de prestação jurisdicional adequada. Aduz que a inicial contemplava expressamente tais pedidos e que a omissão configura negativa de jurisdição. Requer, ao final, a reforma da sentença para que sejam também reconhecidos os pleitos de indenização por danos materiais e danos ambientais.

Pugna, ainda, pelo deferimento dos benefícios da justiça gratuita, sob alegação de hipossuficiência econômica, uma vez assistida pela Defensoria Pública do Estado do Pará, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Foram apresentadas contrarrazões vinculadas ao ID 20251991.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o ambos os recursos preenchem os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo conhecimento destes.

Quanto ao pedido de
gratuidade da justiça
formulado pela apelante MARLENE TEIXEIRA GOMES, a pessoa natural presume-se hipossuficiente para fins de concessão do, salvo prova em contrário, a qual não foi apresentada no caso concreto. Assim, DEFIRO o pedido de justiça gratuita à recorrente, com base no art. 98, caput, do CPC, isentando-a do recolhimento das custas processuais e de quaisquer despesas decorrentes do processamento do presente recurso.

Da Apelação interposta por
VALE S.A:

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado restringe-se à análise da responsabilidade civil imputada à empresa recorrente, diante de supostos danos materiais e morais decorrentes de intervenção realizada nas imediações da propriedade da autora, localizada junto à faixa de domínio da Estrada de Ferro Carajás (EFC), operada pela recorrente.

A controvérsia posta à análise desta instância recursal cinge-se à verificação da responsabilidade civil atribuída à empresa VALE S.A. pelos danos materiais e morais sofridos por MARLENE TEIXEIRA GOMES, decorrentes da suposta destruição de vegetação, descrita como “cerca viva”, situada na parte frontal de sua chácara, e da deposição de entulho no entorno da propriedade, em razão de serviços realizados na faixa de domínio da Estrada de Ferro Carajás (EFC).

No tocante à responsabilidade civil
, tese central da apelante repousa na alegação de inexistência de ato ilícito, sustentando que as intervenções foram realizadas
dentro da faixa de domínio da ferrovia

e com

devida autorização ambiental
, sendo, por isso,
atos regulares da concessão ferroviária
.

Não lhe assiste razão.

A perícia judicial produzida nos autos foi clara ao constatar que houve:

·

Deslocamento de estrutura de contenção (estacas e arames)
que compunha a “cerca viva” em frente à propriedade da autora;

·

Deposição de entulho e aterro ao longo da propriedade da parte autora
, sem providência posterior de limpeza;

·

Conduta
imprudente e desleixada
da concessionária,
sem comunicação prévia
, causando transtornos e impacto direto no entorno do imóvel da recorrida.

Ainda que parte da vegetação removida estivesse fora dos limites estritos da propriedade privada, é certo que a conduta da ré afetou diretamente a composição estética, funcional e afetiva do imóvel da autora, revelando abalo à posse e à dignidade do bem jurídico protegido. O Código Civil estabelece:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

(...)

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. (Vide ADI nº 7055) (Vide ADI nº 6792)

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
.

O argumento de que as intervenções foram amparadas por licenciamento ambiental não exime a concessionária do dever de zelo e cautela, tampouco justifica o abandono do local após a movimentação de terra e a deposição de entulhos.

Assim, plenamente caracterizado o
ato comissivo da ré
, sem os devidos cuidados com a propriedade vizinha à faixa de domínio; bem como, a existência do
dano material
, consistente na destruição da estrutura da cerca viva e da vegetação plantada pela autora e o
nexo de causalidade
, confirmado por prova documental.

Quanto ao dano moral
, a recorrente insiste na ausência de abalo anímico indenizável, sustentando que os transtornos seriam meros dissabores. A tese, contudo, não encontra respaldo nos autos.

A autora demonstrou que mantinha especial apreço pela vegetação destruída, cujo valor extrapola o plano econômico, atingindo sua esfera afetiva e simbólica, o que justifica a reparação por dano moral. Nesta direção:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE DE ÁRVORE LOCALIZADA EM IMÓVEL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO VALOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA FORMA RECONHECIDA NA SENTENÇA. RECURSOS IMPROVIDOS. A responsabilidade do município, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é objetiva, prescindindo de prova de culpa, bastando a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade. O corte arbitrário de uma árvore no interior de imóvel particular, sem prévia notificação e sem a realização do devido processo administrativo, configura ato ilícito passível de indenização por danos morais, especialmente considerando o valor afetivo atribuído pelos autores à árvore plantada por sua genitora. A indenização por danos morais fixada é adequada e proporcional ao dano causado, sendo suficiente para compensar o sofrimento emocional sem caracterizar enriquecimento sem causa. O caráter punitivo-pedagógico da indenização não deve ser confundido com uma penalidade civil desproporcional, devendo a reparação ser moderada e de acordo com os princípios da razoabilidade. O pedido de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais não merece acolhimento, pois o valor fixado segue os parâmetros estabelecidos pelo art . 85, § 2º, do Código de Processo Civil, levando em consideração o trabalho realizado, o tempo exigido e a complexidade da causa. Conhecimento e desprovimento dos recursos.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 08000945720228190027, Relator.: Des(a). ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 27/11/2024, TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 6ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 03/12/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS A PROPRIEDADE DURANTE DERRUBADA DE ÁRVORES PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. DATA DO EVENTO DANOSO. É objetiva a responsabilidade civil da fornecedora de energia elétrica, tanto pelas disposições do código de defesa do consumidor (art. 14, caput, CDC) quanto por força da constituição federal (art. 37, § 6º, CF), cujos elementos a serem examinados são a efetiva ocorrência dos fatos, o nexo de causalidade e o dano. O prejuízo material experimentado pela parte autora em razão da conduta da demandada ao proceder à derrubada de árvores em sua propriedade resta suficientemente comprovado pela prova documental produzida na ação cautelar de antecipação de provas, corroborado pelos demais elementos de prova dos autos.Evidentes os danos morais sofridos pelo autor em razão em razão da conduta da demandada, que invadiu sua propriedade, sem qualquer aviso prévio, deixando um rastro de destruição ao proceder com a derrubada de árvores, em total descaso com os direitos e bens da parte autora. Dano moral in re ipsa. Valor da condenação mantido em R$7.000,00, eis que está de acordo com as peculiaridades do caso concreto, bem como observada a natureza jurídica da condenação e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Os juros moratórios, em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, incidem desde a data do evento danoso. Súmula nº 54 do STJ. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RS - AC: 70085173136 RS, Relator.: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de Julgamento: 25/08/2021, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 27/08/2021)

Outrossim,
o valor fixado a título de compensação
, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais),
mostra-se
razoável e proporcional ao considerar

a
capacidade econômica da ré;

a
extensão do dano
;

a
função punitiva e pedagógica
da indenização;
e,
o caráter
não enriquecedor
da condenação.
Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. DERRUBADA DE ÁRVORES. FAIXA DE TERRA DIVISA DAS PROPRIEDADES RURAIS. RECOLOCAÇÃO DE CERCA DIVISÓRIA. PERÍCIA TÉCNICA. INÓCUA. ÔNUS DA PROVA. DANO AMBIENTAL INDIVIDUAL INDENIZÁVEL. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Desnecessária realização de perícia, para levantamento da quantidade e qualidade das árvore e da qualidade das mesmas, a fim de apurar o dano ambiental cometido, como pretende o apelante, porquanto tal perícia restaria inócua diante do tempo decorrido desde a alegada derrubada, no ano de 2008. 2. No caso, a vegetação já se recompôs após 10 (dez) anos da derrubada, cabendo ao apelante ter requerido, à época, a produção antecipada de provas, instituto processual previsto no art . 381 do CPC/15. 3. Não se desincumbindo o apelante acerca da comprovação dos fatos alegados, como possibilita o art. 381 do CPC/15, prevalecem os depoimentos testemunhais, pelos quais restou demonstrada a derrubada de árvores. 4. A derrubada de árvores fere a legislação ambiental, bem como o meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito assegurado pela Constituição Federal, ensejando respectiva indenização.
5. O valor fixado na sentença (R$ 10 .000,00), a título de dano moral (dano ambiental individual), não foge aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cabendo, portanto, manutenção.
APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO RETIDO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(TJ-GO - APL: 03835344120088090103, Relator.: Sandra Regina Teodoro Reis, Data de Julgamento: 29/06/2018, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 29/06/2018) (grifos nossos)

A parte recorrente sustenta que a sentença seria ilíquida por não fixar o valor correspondente à recomposição da cerca viva. Contudo, a condenação à reparação do dano mediante liquidação posterior é plenamente válida e amparada pelo art. 491, inciso I, do CPC/2015:

"Art. 491. Na ação relativa à obrigação de pagar quantia, ainda que formulado pedido genérico, a decisão definirá desde logo a extensão da obrigação, salvo:

I – quando não for possível determinar, de modo definitivo, o montante devido."

A sentença delimita com precisão os contornos da obrigação indenizatória, sendo a apuração do quantum matéria própria da fase de liquidação.

Quanto a fixação dos juros

a partir do evento danoso
, com base na Súmula 54 do STJ, a insurgência da apelante a esse ponto igualmente não merece prosperar.

Ainda que a relação entre as partes decorra de concessão pública, o dano moral possui natureza extracontratual. Aplica-se, portanto, a orientação pacífica da jurisprudência:

Súmula 54/STJ – "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual."

Portanto, faz-se necessária a manutenção da sentença, nos termos da fundamentação acima.

Da Apelação interposta por
MARLENE TEIXEIRA GOMES:

A matéria devolvida ao conhecimento deste colegiado cinge-se à pretensão recursal da autora/apelante MARLENE TEIXEIRA GOMES, no sentido de ver reformada a sentença que reconheceu parcialmente os pedidos iniciais, condenando a requerida VALE S.A. ao pagamento de indenização por danos morais e à reparação do valor correspondente à “cerca viva” mediante liquidação, porém indeferindo os pedidos de indenização por danos materiais e ambientais.

A autora, inconformada, sustenta em suas razões recursais que a sentença seria omissa quanto aos pedidos de indenização por danos materiais e ambientais, requerendo a sua concessão, sob o argumento de que houve destruição de vegetação e de estruturas situadas na sua propriedade.

Entretanto, razão não assiste à apelante.

Do exame da sentença de primeiro grau (ID 20251980), constata-se que o magistrado de origem não se omitiu quanto aos pedidos formulados na petição inicial. Pelo contrário, apreciou expressamente os pedidos de danos materiais e ambientais, fundamentando a sua improcedência na ausência de comprovação técnica de que as árvores removidas estivessem no interior da propriedade da autora.

Com efeito, constou da sentença:

“
[...] o laudo pericial esclarece, ainda, que as árvores arrancadas pela raiz não estavam dentro da propriedade da parte autora
.”

E, ainda, foi reconhecido
dano material relativo à cerca viva
, composta de estacas, arame farpado e vegetação, estabelecendo-se a indenização em sede de liquidação de sentença:

“
[...] mormente ao dano material, a “cerca viva”, composta de estacas, arame farpado e vegetação, foi danificada, devendo a autora se ver ressarcida pelo valor correspondente, mediante liquidação.
”

Contudo, cumpre assinalar que os reflexos individuais do alegado dano ambiental, isto é, aqueles ligados ao sentimento subjetivo de perda e depreciação do ambiente privado da recorrente,
já foram abrangidos pela condenação em dano moral arbitrada em primeiro grau
, a qual reconheceu o sofrimento íntimo e a frustração decorrente da intervenção irregular sobre a “cerca viva” e sobre o entorno da propriedade.

Portanto, não há espaço para duplicidade indenizatória: a reparação por dano moral já cumpre a função de compensar eventuais reflexos individuais advindos do fato narrado, permanecendo a tutela ambiental coletiva sob a esfera dos legitimados próprios.

Ressalte-se que a sentença foi prolatada com apoio em laudo pericial idôneo e não impugnado de forma eficaz, razão pela qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos, à luz do art. 479 do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
os recursos de apelação interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença de improcedência por seus próprios fundamentos.

É como Voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 06/10/2025